Tribunal: TCU
Processo: 010.895/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1181/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.061/2024-7

Inteiro teor:
Acórdão 2963/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se discute monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 1181/2025-TCU-Plenário , proferido em 28/5/2025, no processo TC Processo 024.061/2024-7 , referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE-SRP) 90035/2024 (peça 3), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos (peças 10 e 11); Considerando que a decisão monitorada trata de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE-SRP) 90.035/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto consiste em " fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões compactadores 6 m3 destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15a/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16a/SR) e Distrito Federal, distribuídos em nove itens, com valor estimado de R$ 82.943.392,49 ", Considerando que o subitem 9.3 da decisão monitorada determinou à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba que, no prazo de 15 (quinze) dias, resolvendo dar continuidade ao julgamento dos lotes 3 e 7 do PE-SRP 90.035/2024, retroagisse o certame para a fase de análise dos documentos de habilitação da licitante cujas propostas foram classificadas inicialmente em primeiro lugar nos referidos lotes e informasse o TCU sobre os encaminhamentos realizados, em razão da inabilitação indevida da licitante Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., ao considerar a empresa impedida de participar de licitações públicas, com fundamento no Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , em afronta ao art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, uma vez que o referido acórdão condenatório não havia transitado em julgado, nem a empresa estava incluída no Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas (CEIS); e Considerando a constatação do cumprimento integral da deliberação supra ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.3 do Acórdão 1181/2025-TCU-Plenário , informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) o teor desta decisão e determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 024.061/2024-7 , nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.895/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.